Tribunal: STF
Processo: RE 558157
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI
   COMPLEMENTAR N. 110/2001. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
   CONSTITUCIONALIDADE.
1.      A contribuição social instituída pela LC
   n. 110/2001 enquadra-se na subespécie "contribuições sociais
   gerais" e, por isso, está submetida ao princípio da anterioridade
   previsto no artigo 149 e não ao do artigo 195 da Constituição do
   Brasil [ADI n. 2.556, Pleno, DJ de 8.8.03].
        Agravos regimentais
   a que se nega provimento.